Tribunal: TJDFT
Processo: 0746351-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXEQUENTE QUE, DEPOIS DE REQUERER NA PETIÇÃO INICIAL A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SUPOSTA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, RECORRE DA DECISÃO QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO INDIGITADO SÓCIO OCULTO PARA RESPONDER AO PEDIDO. CONDUTA PROCESSUAL CONTRADITÓRIA VEDADA PELA BOA-FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ALCANÇAR PATRIMONIALMENTE O SÓCIO OCULTO.
I. Incorre em conduta processual contraditória, incompatível com a boa-fé processual exigida pelo artigo 5o do Código de Processo Civil, o exequente que, depois de pleitear na petição inicial da execução a desconsideração da personalidade jurídica de uma das empresas executadas para responsabilizar patrimonialmente o seu sócio, recorre da decisão que, corrigindo o equívoco no processamento do feito, determina a citação para esse fim.
II. A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é imprescindível para que se possa responsabilizar patrimonialmente suposto sócio oculto de sociedade de conta de participação alegada na petição inicial da execução, presente o disposto no artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil, e nos artigos 49-A e 50 do Código Civil.
III. Agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.